Tribunal: STF
Processo: RHC 230789
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Rabelo de Andrade, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 813.584/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 8 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 730 dias-multa e 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso nas condutas do arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 12, da Lei 10.826/03, respectivamente. 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em suma, a existência de nulidade pela busca em domicílio sem autorização judicial ou de morador ou proprietário. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade pela busca domiciliar não autorizada, absolvendo-se o paciente. 



    Liminar indeferida (e-STJ, fl. 145). 



    O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício, a fim de que fossem anuladas as provas colhidas mediante busca domiciliar, refazendo-se a sentença a partir dos demais elementos de prova mantidos (e-STJ, fls. 150-156). (eDOC 28)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 44)



    Neste recurso, o recorrente requer “a) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que o paciente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência em anexo; b) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para conceder a ordem de habeas corpus impetrada, reconhecendo-se a ilegalidade da busca e apreensão realizada no domicílio do paciente, com a consequente nulidade das provas angariadas em sua casa e a absolvição do mesmo.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 78)



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido de assistência judiciária gratuita não tem fundamento, uma vez que, como sabido por todos, “Não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada.” (art. 6º, Lei 11.636)



    Quanto ao mérito, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na hipótese, o Tribunal de origem, em revisão criminal, refutou a nulidade pela violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos: 



    "[...] Na hipótese, a droga identificada no painel do carro do apelante e as diversas denúncias envolvendo o acusado com o tráfico de drogas, indicavam a existências de indícios suficientes de que dentro da residência estava ocorrendo a mercancia ilícita de entorpecentes. Dessa forma, de flagrância, sendo encontrava-se o recorrente em estado desnecessário portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência. Assim, impossível verificar a ilegalidade alegada [...] " (e-STJ, fl. 83). 



    Já a sentença condenatória esposou os seguintes fundamentos: 



    "[...] Da Preliminar de Nulidade da Busca Domiciliar, Considerando de questão preliminar de mérito, atinente à busca domiciliar sem mandado judicial, passo à sua análise, Segundo consta da denúncia e foi confirmado pela prova colhida em juízo, os policiais militares receberam informação anônima, de que um indivíduo de alcunha "Bruninho" estaria realizando o comercio de entorpecentes no endereço mencionado quando então visualizaram o acusado, que se mostrou bastante nervoso com a presença da polícia. Na ocasião, fora observado pelos agentes públicos a presença do veículo mencionado na informação anônima recebida, e, ao visualizarem pelo painel de vidro, constataram a existência de entorpecentes ilícitos no console do motorista. Diante de tais constatações prévias, fora realizada busca no domicilio do acusado, tendo sido encontrados todos os materiais descritos no Auto de Apreensão de fls. 21,22, entre eles, drogas, materiais de preparo, arma, munições, etc. A prova dos autos permite compreender, portanto, que a entrada na residência do réu se dera de forma devidamente justificada, diante de vários elementos prévios que justificaram o ingresso na sua residência o que, por si só, já afasta a alegação de nulidade, uma vez que nesses casos é despicienda a autorização do acusado para o ingresso no imóvel, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, Como cediço, incumbe ao acusado e sua defesa comprovar a alegação quanto à prática da suposta nulidade da busca em domicilio eventualmente sofrida pelo réu, nos termos do que dispõe o Artigo 156 do Código de Processo Penal, não tendo o mesmo se desincumbido do ônus de comprovar tão grave acusação. Por outro lado, saliento que não há como se subtrair dos relatos policiais a devida força probatória. Os policiais depuseram sob compromisso, ressoando pouco convincente que se prestassem a falsear depoimento judicial, apenas como mecanismo de justificação de sua postura profissional. Concretamente, contra eles nada se arguiu, Sob outra ótica, veja-se que a diligência fora realizada para a efetivação da prisão em flagrante delito hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal (Art. 5°, inc. XI, da CF: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso deflagrante delito"). Cuida-se de norma constitucional de eficácia contida, ou seja, prevê a inviolabilidade do domicilio, mas traz quatro exceções, que são, pela ordem, em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro e , por fim, durante o dia, por determinação judicial. Soma-se a isto que, perdurando a consumação do delito ao longo do tempo, o estado de flagrância persiste durante toda a posse do entorpecente, dispensando-se, nesses casos, a necessidade de mandado de busca e apreensão, desde que exista fundada suspeita da presença do material ilícito [...]" (e-STJ, fl. 45). 



    Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial em domicílio. Contudo, as circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática de crime pois, mediante busca pessoal no veículo do paciente, foram localizados entorpecentes o que, aliado às denúncias anônimas, confere legitimidade ao ingresso não autorizado em domicílio, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto. (eDOC 28)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a descrição dos fatos: o recorrente, multirreincidente, estava sendo monitorando pela Polícia Civil, que fazia campana em frente à sua casa. O policial se aproximou assim que o portão se abriu e verificou que, na garagem, havia um veículo com as características daquele que procurava. Ao encostar o rosto no vidro, o agente conseguiu visualizar a droga e, a partir daí, procedeu-se à busca no domicílio. (eDOC 5)



    O ingresso no domicílio, portanto, está devidamente justificado e não há qualquer margem para o provimento do recurso.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente